Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015331- 90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais n.o 1017310-78.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar, bem como o pedido de justiça gratuita, autorizando apenas o parcelamento das custas judiciais e taxa judiciária em 06 (seis) prestações sucessivas.
De início, requer a concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, ao argumento de ausência de condições para recolher o preparo.
Segue aduzindo que “os documentos apresentados demonstram que o pagamento das custas processuais certamente prejudicaria o sustento do Agravante e sua família, sendo seu direito o livre acesso à justiça por meio do s benefício’.
Depois de intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, anexou cópia de extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses. (ID 101196455 e seguintes)
Considerando que o preparo é um requisito extrínseco do recurso, passo à análise do pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento deste Instrumental.
Pois bem. É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que o Agravante não comprovou incapacidade financeira para pagar o valor do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
No tocante à renda mensal, pelo que se dessume do Holerite acostado no ID 99281468, é possível constatar que o Recorrente trabalha na empresa Tropical Supermercados LTDA., sendo seu salário Bruto R$ 4.392,36 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos). Embora comprove possuir desconto em folha, denota-se que o Recorrente possui saldo positivo em sua conta corrente (Agência: 0551-7 Conta: 208032-x Banco do Brasil) no valor de R$ 8.239,30 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), o que demonstra, ao menos neste momento, que reúne condições financeiras de recolher o preparo deste Agravo de Instrumento.
Logo, sem mais delongas, indefiro o pedido de justiça gratuita inicialmente vindicado para este recurso.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora